Tribunal: TJDFT
Processo: 0723640-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723640-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARCO ANTONIO GARCEZ BUENO, MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marco Antonio Garcez Bueno e Marineide de Araujo Garcez Bueno contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a tutela de urgência formulada para evitar a cobrança das parcelas vencidas e vincendas e demais custos, bem como a negativação do nome dos agravantes (autos no 0711382-87.2022.8.07.0007, ID no 129497746). 2. Os agravantes sustentam que a ausência de outorga definitiva da escritura dos imóveis quitados em 2018 é suficiente para a rescisão contratual. Alegam que o descumprimento das obrigações contratuais gera o rompimento da relação jurídica e que estão previstas diversas penalidades, que podem prejudicá-los. 3. Afirmam que a rescisão contratual é direito potestativo e que é desarrazoada a manutenção das obrigações, pois não pretendem dar continuidade ao ajuste. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e determinar que a agravada se abstenha de restringir seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo de ID no 37371688 e no 37371689. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 10. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 11. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 12. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 13. Os agravantes buscam a rescisão contratual, pois não houve a outorga da escritura pública definitiva dos imóveis adquiridos após a quitação do contrato, que ocorreu em 4/1/2018. 14. Se os contratos foram quitados, inexistem parcelas vencidas ou vincendas. Se os imóveis estão registrados no nome da agravada, em tese as taxas condominiais são de reponsabilidade do proprietário do imóvel, por se tratar de obrigação propter rem. A discussão do contrato com pagamento regular não caracteriza mora e tampouco gera negativação. 15. Evidente a falta de probabilidade do direito, pois a narrativa confusa impede a compreensão da situação dos imóveis. Por exemplo, se as chaves foram entregues, se os agravantes estão usufruindo das unidades imobiliárias, se estão obtendo frutos. Tudo isso depende do exercício do contraditório. 16. Também é importante lembrar que os efeitos da rescisão contratual surgem após o reconhecimento judicial, razão pela qual as súmulas citadas nas razões não são aplicáveis na análise da liminar. 17. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO